Tribunal: TJES
Processo: 5000095-87.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-87.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS e outros

APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE LIQUIDEZ. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MINERAL. PROVA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com fundamento na ausência de liquidez do título executivo extrajudicial. O título apresentado consiste em um contrato de arrendamento mineral, vinculado à extração de material e atrelado à cotação do dólar no momento do pagamento, cujo montante foi calculado com base em anotações unilaterais e sem validação da parte devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: a liquidez do título executivo extrajudicial, considerando a insuficiência das provas apresentadas pelos apelantes para comprovação dos valores exigidos na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve estar lastreada em título certo, líquido e exigível. No caso concreto, os documentos apresentados pelos apelantes, consistentes em anotações manuscritas sem assinatura ou validação pela parte devedora, não atendem aos requisitos de certeza e liquidez exigidos pela lei, já que a apuração do valor devido demanda instrução probatória complexa, incompatível com a via executiva.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a liquidez do título deve ser comprovada no momento da propositura da ação executiva, não sendo admitida a produção de provas adicionais para determinar o montante exato da dívida, sob pena de desnaturar o rito célere e sumário da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O título executivo extrajudicial deve ser líquido no momento da propositura da execução, não sendo admissível a produção de provas para aferir o montante devido durante a fase executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes explícitos no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000095-87.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIAL MARINS, VIAL & MARINS SERVICOS LTDA - ME

Advogados do(a) APELANTE: LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A, WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A
Advogados do(a) APELANTE: LORENA FERNANDES VITAL - ES32680-A, WALAS FERNANDES VITAL - ES21409-A
APELADO: MINERACAO THOMAZINI LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: HERCULES CIPRIANI PESSINI - ES13798-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Destaco que conforme lançado na proposição de voto nos autos da apelação cível n. 5000871-87.2021.8.08.0008 (embargos à execução), entendi pelo desprovimento daquele recurso. Assim, considerando a conexão entre as demandas, principalmente pelo objeto tratado –
liquidez do título executivo extrajudicial –
não vejo como alterar referido entendimento, motivo pelo qual passo a utilizar os mesmos fundamentos.

Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve fundar-se em título certo, líquido e exigível. No caso concreto, o título apresentado consiste em um contrato de arrendamento mineral, com cláusula que determina o pagamento por metro cúbico de material extraído, vinculado à cotação do dólar na data do pagamento.

Contudo, conforme bem apontado pelo Juízo de primeiro grau, os documentos apresentados pelos apelantes para comprovar a liquidez do título não atendem aos requisitos legais. As provas trazidas – cadernos de anotação manuscrita com metragem e datas – carecem de confiabilidade, pois foram unilateralmente produzidas, sem assinatura ou validação pela parte devedora. Dessa forma, a apuração do valor devido extrapola uma mera operação aritmética, demandando apuração complexa e contraditória, que não é compatível com a via executiva.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a liquidez do título deve estar demonstrada de forma inequívoca no momento da propositura da ação executiva, não podendo depender de produção de provas em sede de execução, sob pena de desnaturar o rito processual.

Diante do exposto, conheço
do recurso
e
nego-
lhe
provimento
.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.